Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726383-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIBERIO CESAR BRAVIM, JOSE ROBERIO DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO BRAVIM, ANDRE LUIS GIL BRAVIM, TATIANA GIL BRAVIM, ANDRE LUIZ BRAVIM, MARINUVIA DO NASCIMENTO GOMES BRAVIM AGRAVADO: ANTONIO MARCOS GONCALVES DA SILVA, IEDA MARIA GUIMARAES PIRES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIBERIO CESAR BRAVIM, JOSE ROBERIO DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO BRAVIM, ANDRE LUIS GIL BRAVIM, TATIANA GIL BRAVIM, ANDRE LUIZ BRAVIM e MARINUVIA DO NASCIMENTO GOMES BRAVIM contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual por inadimplemento com pedido liminar de reintegração de posse – inaudita altera pars c/c obrigação de pagar e obrigação de fazer n. 0731102-53.2025.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de ANTONIO MARCOS GONCALVES DA SILVA e IEDA MARIA GUIMARAES PIRES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239522000), a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento nos artigos 47, §2o e 64, §1o, do CPC, declarou a incompetência absoluta do juízo a quo e declinou da competência para processar e julgar o processo originário para uma Vara Cível na Comarca de Buritis/MG. Na oportunidade, a d. Juíza consignou que os autos de origem se consubstanciam em ação de rescisão de negócio jurídico, por meio da qual o autor busca resolução do contrato e reintegração de imóvel situado em Buritis/MG, sob alegação de inadimplemento. Assim, considerou que o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília estaria em desacordo com a regra de competência absoluta prevista no artigo 47 do Código de Processo Civil, que estabelece o foro da situação da coisa (foro rei sitae) como competente para ações fundadas em direitos possessórios sobre imóveis. Por fim, entendeu que a competência funcional e absoluta do foro da situação do imóvel não pode ser modificada por convenção das partes, tampouco prorrogada, sendo matéria de ordem pública, que deve ser analisada de ofício pelo juízo. Em suas razões de recorrer (ID. 73484348), os agravantes sustentam a competência do juízo de primeiro grau para apreciar a ação originária, ao argumento da existência de cláusula de eleição de foro fixada no contrato celebrado entre as partes. Alegam que a ação de origem, apesar de conter pedido de reintegração de posse, tem natureza eminentemente obrigacional, pois decorre do inadimplemento contratual em negócio jurídico de compra e venda de imóveis, em que foi pactuada cláusula de reserva de domínio. Defendem a validade da cláusula de eleição de foro, prevista no contrato firmado entre as partes, que elegeu o foro de Brasília/DF para dirimir qualquer litígio. Obtemperam que a competência territorial, sendo relativa, não poderia ter sido modificada de ofício, conforme o entendimento consolidado nas Súmulas 33 do STJ e 335 do STF, além de diversos precedentes do STJ e do TJDFT. Postulam, subsidiariamente, que, caso não reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, seja declinada a competência para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, em razão do domicílio de parte significativa dos autores. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na correta interpretação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, notadamente os arts. 47, §1o, e 63 do CPC, bem como em farta jurisprudência que prestigia a autonomia da vontade das partes na escolha do foro contratual. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de remessa dos autos para comarca distante (Buritis/MG), com custos elevados e prejuízos à efetividade da prestação jurisdicional. Com esses argumentos, pleiteiam, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postulam o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, ou, subsidiariamente, de Taguatinga/DF. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 73484420. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Consoante disposto no art. 47 do Código de Processo Civil, em regra, é competente para apreciar ações relativas a direito real sobre imóvel o juízo do local em que se encontra localizada a coisa. Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero3: 1. Forum Rei Sitae . As ações reais imobiliárias devem ser propostas no foro da situação da coisa. Se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova o foro da coisa é determinado pelo critério funcional (STJ, 4.a Turma, REsp 150.902/PR, rel. Min. Barros Monteira, j. 21.05.1998, DJ 28.09.1998, p. 65), entrando no regime da competência absoluta (STJ, 1.a Seção, CC 46.771/RJ, rel. Min. Denise Arruda, j. 24.08.2005, DJ 19.09.2005, p. 177). Há que se asseverar que, nas ações em que se cumulem pedidos em que a competência tenha natureza absoluta para um e relativa para outro, deve prevalecer a primeira, consoante lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery4: • 7. Cumulação de ações. Neste caso, existindo previsão legal de competência absoluta, para uma, e relativa, para outra, prevalece a competência absoluta, por ser matéria de ordem pública. Assim, e.g., o foro competente para a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, é o da situação da coisa, porque para a possessória a regra é a da competência absoluta (CPC 47), preferindo aqueloutra da rescisão contratual, que cai na regra geral do domicílio do réu (CPC 47), de competência relativa. No mesmo sentido: Arruda Alvim. Manual DPC 9, v. I, n. 85, pp. 261/262. Esta egrégia Corte também já se pronunciou no sentido de que a competência para apreciar ações relativas a direito real de bens imóveis possui natureza absoluta e, por conseguinte, pode ser reconhecida, de ofício, pelo juízo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. FORO COMPETENTE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA; DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. I. Caso em exame: Ação fundada em direito real sobre imóveis localizados em Luziânia/GO, com pedido de bloqueio das matrículas dos imóveis, reintegração de posse e restituição de propriedade devido a inadimplemento contratual configurando esbulho possessório. II. Questão em discussão: Determinação da competência territorial para julgamento da ação possessória, considerando a cumulação com ação de natureza obrigacional. III. Razões de decidir: A competência para ações possessórias é do foro da situação da coisa (forum rei sitæ), sendo esta competência funcional e absoluta, não podendo ser alterada por foro de eleição. A doutrina e jurisprudência corroboram que, mesmo havendo cumulação com ação obrigacional, prevalece a competência do lugar onde a coisa se situa. IV. Acolhida preliminar de ofício, para declinar da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Luziânia/GO, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. (Acórdão 1952133, 0001576-68.2014.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Na hipótese, observa-se que o contrato tem por objeto 4 (quatro) áreas rurais. Os compradores são domiciliados em Goiânia-GO. Os imóveis de matrículas n. 9730, 9731 e 18.821, são de propriedade de José Robério do Nascimento e de Tibério Cesar Bravim, ambos domiciliados em São Paulo/SP. O imóvel de matrícula 9724 é de propriedade de Paulo Sérgio Bravim, casado com Alcione Gil Bravim, e de André Luiz Bravim, casado com Marinuvia do Nascimento Gomes Bravim, domiciliados, respectivamente, em Taguatinga/DF e no SMPW/DF, vinculado à Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirantes/DF. Nesse ponto, cabe registrar que Alcione Gil Bravim seria falecida e teria deixado como herdeiros André Luís Gil Bravim e Tatiana Gil Bravim. Contudo, não foi colacionada certidão de óbito e informações quanto ao possível inventário, subsistindo dúvidas quanto aos direitos reais do imóvel em questão. A par da existência de cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, nota-se que há pedido expresso de reintegração de posse dos bens imóveis localizados em Buritis/MG, razão pela qual, como bem reconhecido pelo juízo, deve prevalecer a regra estampada no art. 47 do Código de Processo Civil. Há que se ressaltar que, apesar de o contrato de compra e venda ter sido firmado por meio de instrumento particular, restam colacionados nos autos de origem as escrituras públicas dos imóveis objetos do contrato, por meio dos quais se extrai a respectiva propriedade (IDs 239440724 a 239454682, dos autos de origem). Portanto, é evidente que o caso dos autos permeia a discussão acerca de direito real, principalmente no que se refere ao bem de matrícula n. 9724, inequivocamente registrado no Ofício do registro de Imóveis da Comarca de Buritis - MG (ID. 239454676, origem e 239454678, origem). Dessa forma, é inaplicável o entendimento consignado nos precedentes apontados pelos agravantes em seu recurso, porquanto os arestos partem da premissa de que inexiste nos autos registro imobiliário atribuindo, a qualquer das partes, a propriedade ou outro direito real sobre o imóvel, circunstância diversa do caso em análise, uma vez que todos os imóveis se encontram escriturados. Há que se salientar, ainda, a abusividade da cláusula de eleição de foro fixada, porquanto nenhuma das partes envolvidas reside na Circunscrição Judiciária de Brasília e os imóveis se encontram localizados em Buritis/MG. Assim, ainda que se reconhecesse aplicável à hipótese as regras do art. 46 do Código de Processo Civil, o processo de origem deveria tramitar em Goiânia-GO, lugar de domicílio dos réus. Nesse contexto, a norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes. Com efeito, do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência. Por conseguinte, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. É importante frisar que o enunciado da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de ações com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA. 1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de despejo. 2. O juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1708890, 07144234920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITANTE. 1. A controvérsia recursal reside na definição da competência para julgamento de ação proposta inicialmente perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, uma vez que há cláusula de eleição definindo o foro de Brasília para dirimir eventuais litígios envolvendo o cumprimento do contrato. Destaca-se que exequente reside no Guará II/DF, os executados são domiciliados no bairro Areal, Águas Claras/DF e o estabelecimento comercial situa-se na Ceilândia Sul/DF. 2. No caso, a cláusula de eleição de foro é manifestamente abusiva, porque serviu de instrumento para a escolha aleatória de foro, uma vez que inexiste qualquer correlação entre a lugar escolhido para a composição do litígio e a situação fática subjacente, ou seja, o domicílio das partes, da pessoa jurídica, local de cumprimento da obrigação ou da existência do patrimônio. 3. Os julgados deste Tribunal são no sentido de que a cláusula de eleição de foro, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local de cumprimento da obrigação, é abusiva. 4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS / DF. (Acórdão 1618926, 07220929020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO, SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, § 3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 15:31:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção I. Disposições Gerais In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2672017447. Acesso em: 3 de Julho de 2025. 4 JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção I. Disposições Gerais In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 3 de Julho de 2025.